Tribunal: TJMT
Processo: 1023170-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023170-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REGIANO RODRIGUES - CPF: 036.779.091-20 (PACIENTE), ADENI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 788.677.461-20 (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NEVANDER DE LORENA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– AÇÃO PENAL – ART. 147, E 121, §2o, INCISO I C/C. ART. 14 E 29, TODOS DO CP – PRETENSÃO – SUSPENSÃO OU REALIZAÇÃO DE FORMA PRESENCIAL DA SESSÃO DE TRIBUNAL DO JÚRI – ANALISE PREJUDICADA – SESSÃO REDESIGNADA – ALEGAÇÃO – ILEGALIDADES – SORTEIO DOS JURADOS POR APLICATIVO DE WHATSAPP – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE – INOCORRÊNCIA – SORTEIO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO – ZELO QUANTO A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O COVÍD-19 –

AUSÊNCIA DOS ACUSADOS DE FORMA PRESENCIAL NO JULGAMENTO – AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DETERMINOU A PRESENÇA DOS ACUSADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Quanto

a realização de forma inteiramente presencial da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri ou sua suspensão até o julgamento do mérito, verifica-se que resta prejudicada sua análise, visto a nova data para realização.

O sorteio dos jurados foi realizado conforme disciplinado na legislação, verificando-se o zelo quanto a adoção das medidas
preventivas à propagação da infecção pelo Covíd-19.

Não há que se falar em realização da sessão do Tribunal do Júri sem a presença dos acusados quando a autoridade judiciaria em decisão determinou que os mesmos estivessem presentes, respeitando as medidas sanitárias.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adeni Pereira de Oliveira e Regiano Rodrigues
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarc
a de Sorriso/MT.

Explica que se trata de ação penal movida pelo Ministério Público em face dos pacientes, onde supostamente os mesmos praticaram as condutas descritas no art. 147, e 121, §2o, inciso I c/c. art. 14 e 29, todos do Código Penal.

Relata que ocorreu a decisão de pronuncia dos pacientes, nos termos da denúncia.

Aduz que a autoridade judiciária designou sessão plenária para o dia 24 de novembro de 2020, determinando que esta seja realizada em parte virtual, com pregão realizado pelo aplicativo WhatsApp, a oitiva das testemunhas e vítima seja realizada por audiovisual, a possibilidade de as partes participarem por videoconferência, bem como não possibilitou que os beneficiários estejam presentes fisicamente na sessão de julgamento.

Expõe que a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri realizada de maneira parcialmente virtual, como determinou a autoridade judiciária, padece de constitucionalidade.

Alega que a realização do sorteio de jurados por meio de grupo no aplicativo do WhatsApp, fere a incomunicabilidade dos jurados. Ademais, a realização do plenário sem a presença dos beneficiários, viola o sistema constitucional e legal.

Sustenta que o Provimento n.o 15/2020/CGJMT, apenas trata de oitiva das testemunhas por meio de sala passiva, e não sendo autorizado o julgamento sem o réu no Tribunal do Júri e nada fala sobre sorteio de jurados fora do plenário.

Explicita que diante da atual situação vivenciada pelo Município de Sorriso, não há vedação quanto a presença dos beneficiários em seu próprio julgamento, visto que deveram ser tomadas todos as devidas precauções indicadas pelos profissionais de saúde.

Outrossim, afirma que a medida não causa prejuízo aos pacientes, pois os mesmos encontram-se em liberdade.

Com essas considerações,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja determinada a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, agendada para 24 de novembro de 2020, inteiramente de forma presencial, em observância as medidas de prevenção e, subsidiariamente, caso não possua tempo suficiente, requer a suspensão da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, até o julgamento do mérito, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 65865453/65865458).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 66674468). Informações juntadas (Id.67153997/67643972).

A Defensoria Pública peticionou informando que as irregularidades continuavam presentes (Id. 67708484)

A liminar foi indeferida (Id. 68827952).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 70516950).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adeni Pereira de Oliveira e Regiano Rodrigues
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarc
a de Sorriso/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente writ.

A autoridade judiciária em suas informações asseverou (Id. 67153999):

“(...) Cuida-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através de sua representante legal, em desfavor de REGIANO RODRIGUES, ora paciente, qualificado na inicial, como incurso nas sanções do art.121, §2°, incisos I e IV, c.c art. 14, inciso II, e art. 29, do Código Penal, e ADENI PEREIRA DE OLIVEIRA, ora paciente, qualificado na inicial, como incurso nas sanções do art. 147, e art. 121, §2°, inciso I, c.c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, conduta perpetrada contra a vítima Nevander de Loreno Silva, em 19 de junho de 2013.

A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2013 (fl. 71-72).

Em 23 de outubro de 2013, após a regular instrução dos autos, foi proferida decisão pronunciando os pacientes nos mesmos termos da denúncia (fls. 188-195).

Com o trânsito em julgado da decisão e suprido o disciplinado no art. 422 do CPP, foi designada sessão de julgamento para o dia 11 de setembro de 2020, a qual restou prejudicada em razão da pandemia do vírus Covid-19, sendo designada nova solenidade para o dia 24 de novembro de 2020, às 08:00 horas, considerando se tratar de processo meta2, em observância ao disposto nas Portarias Conjuntas no 428, 493 e 543/2020-PRES/CGJ.

Pois bem, feito este breve relatório, insta registrar algumas considerações quanto às alegações defensivas, em analogia aos procedimentos tomados no júri realizado nos autos cód. 194348, no dia 20/10/2020(Víde petição inicial do recurso, fls. 9, penúltimo parágrafo), visto que as circunstâncias não foram objeto de questionamento da defesa junto ao Juízo a quo, ou estão expressamente registradas nos autos:

•

Quanto ao dito “pregão dos jurados por grupo de WhatsApp”, registro que tal possibilidade foi afastada, sendo feito o sorteio dos jurados conforme o disciplinado na legislação, entretanto, não mais no plenário, e sim na recepção do fórum, local aberto e com boa circulação de ar, respeitado o distanciamento entre as pessoas (Conforme realizado no júri mencionado pela defesa);

•

Ressalto que em momento algum se cogitou a possibilidade de realização do sorteio por meio de aplicativo telefônico, conforme registrado pela defesa na inicial às fls. 10, quinto parágrafo “com jurados escolhidos por aplicativo de telefone”;

•

Em relação à vedação a presença física do réu, registro que se aplica única e exclusivamente em relação aos detidos presos, diante da impossibilidade de escolta em razão do pouco efetivo da unidade prisional da Comarca, sendo que o destacamento de servidores poderia comprometer a segurança da unidade, destacando, por oportuno, que recentemente cerca de 06 policiais penais foram afastados em decorrência da deflagração da Operação Cárcere, onde figuram como suspeitos, reduzindo ainda mais o efetivo do estabelecimento prisional;

•

Outrossim, registro que no Júri citado pela Defesa, autos 194348, a ré que se encontrava solta, Meire Maria Pereira Santos Melo, participou presencialmente de toda a solenidade;

•

Quanto à incomunicabilidade das testemunhas, registro que nos autos código 101225, quando requerido pelo d. Defensor, foi deferida a oitiva das testemunhas residentes no estado, através de salas passivas, nos respectivos fóruns das Comarcas onde residem, sala especificamente criada para tal finalidade, com possibilidade de controle dos participantes presentes.

Deixo consignado que esta Magistrada contactou, em setembro do corrente, tanto o Representante do MP quanto da DPE, a fim de que fossem discutidas, de maneira consensual, as regras para realização da sessão, entre todos os envolvidos, tendo o Ilustre Defensor permanecido silente, não insurgindo contra nenhum ponto, mesmo tendo esta Magistrada frisado que, diante da novidade, pretendia ouvir a todos justamente para se definir da melhor maneira possível como seriam realizadas as sessões, respeitados os direitos dos réus.

Informo que os autos encontram-se aguardando a realização da sessão plenária designada. (...)”

Em complemento as informações apresentadas, a autoridade judiciária consignou (Id. 67643973):

“(...) Pelo presente, em atenção ao Habeas Corpus n.o 1023170-06/2020 – Segunda Câmara Criminal, comunico a Vossa Excelência, em complemento às informações prestadas no ofício no 137/2020-GAB1aVARACRIMINAL, que a solenidade foi redisignada para o dia 08 de abril de 2021, às 08:00horas, em razão do cartório não ter tido tempo hábil para o cumprimento dos expedientes necessários para a realização da sessão de julgamento na data designada. (...)”

Inicialmente, registra-se que conforme verificado nas informações prestadas pela magistrada singular, a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi redesignada para a data de 08 de abril de 2021, em virtude de o cartório não ter tido tempo hábil para o cumprimento das diligências necessárias. (Id. 67643973).

Sendo assim, quanto ao pedido da Defesa para a realização de forma inteiramente presencial da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri ou sua suspensão até o julgamento do mérito, verifica-se que resta prejudicada sua análise, visto a nova data para realização.

Quanto a alegação de que o pregão dos jurados seria realizado por grupo de aplicativo do WhassApp, observa-se das informações do juízo
a quo
que esta possibilidade em momento algum foi cogitada.

Outrossim, o sorteio foi realizado conforme disciplinado na legislação, todavia, em decorrência da pandemia ocasionada pela Covíd-19, foi realizado na recepção do Fórum da Comarca, com os devidos cuidados necessários.

Referente aos pacientes não estarem presentes fisicamente na sessão de julgamento, constata-se que a autoridade judiciária em decisão datada em 15 de setembro de 2020 (Id. 65865455), consignou “
Ressalto ainda que deverá ser mantido o distanciamento entre os jurados, ficando vedada a participação do público externo em geral e
autorizada apenas a presença de dois familiares da vítima e dois do réu
, conforme previsto no artigo 18, § 4o da Portaria conjunta 428/2020/TJMT.

Por fim, deixo consignado que s
omente participarão da Sessão designada, pessoalmente, os auxiliares/servidores da Justiça, o MPE, a Defesa, os Jurados sorteados, e dois familiares da vítima e dois do réu
. (g.n) ”

Neste contexto, das informações da autoridade judicial apontada como coatora, bem como dos documentos colacionados aos autos, constata-se que não há qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados para a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, ao contrário, verifica-se o zelo da magistrada, inclusive quanto a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covíd-19.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Adeni Pereira de Oliveira e Reginaldo Rodrigues
, e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021